Tribunal: TJSP
Processo: 1002275-57.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Demandante que visa à oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial nas imagens da câmera de segurança da agressão atribuída ao demandado, praticada no estabelecimento comercial indicado. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, por indeferimento da petição inicial ante a ausência de interesse de agir. APELAÇÃO do autor, que insiste no

Ementa:
*AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Demandante que visa à oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial nas imagens da câmera de segurança da agressão atribuída ao demandado, praticada no estabelecimento comercial indicado. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, por indeferimento da petição inicial ante a ausência de interesse de agir. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de prova antecipada. EXAME: decreto de carência de ação por falta de interesse processual que era mesmo de rigor, ante a notícia de arquivamento do Inquérito Policial instaurado na época do fato, por ausência de prova. Testemunhas arroladas para oitiva na fase investigatória que declararam para a autoridade policial não terem presenciado a alegada agressão. Pretensão de produção da prova oral e também de perícia nas imagens e sons capturados pelas câmeras de segurança do local há quase um (1) ano, que poderá ser deduzida em Ação própria, passível de discussão com a observância do regular contraditório. Não configuração, no caso, das hipóteses previstas no artigo 381 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*